Tribunal: STJ
Processo: 1000217-79.2016.8.26.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1883521 - SP (2021
/0123212-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: SPE
BRISAS
DE
FERRAZ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
OUTRO NOME
: SPE - CONVIVA BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
MÁRCIO VALENTIR UGLIARA - SP222018
LEANDRO FERREIRA MAIOLI - SP277258
VICTORIA QUEIROZ COSTA - SP393488
JÚLIA CRISTINA CADERNO CAPELETTI - SP416076
FABIO LUIS CAPELLI - SP446398
AGRAVADO
: EVANDRO CARLOS DA SILVA COUTINHO
ADVOGADO
: EDSON PROCIDÔNIO DA SILVA - SP165866
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
CADEIA DE CONSUMO. CORRETOR. SOLIDARIEDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. "Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de
corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na
cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de
incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora
de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra,
hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é
possível seu enquadramento como integrante da cadeia de
fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos
Documento eletrônico VDA50983895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9a2dd5f5-ac08-4626-83b2-761579e2d539

danos causados ao autor adquirente." (AgInt no REsp 1.779.271/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Relatora para acórdão Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1 /6/2021, DJe
).
o
25/6/2021
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento
23/09/2025
29/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50983895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 9a2dd5f5-ac08-4626-83b2-761579e2d539

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1883521 - SP (2021
/0123212-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: SPE
BRISAS
DE
FERRAZ
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
OUTRO NOME
: SPE - CONVIVA BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
MÁRCIO VALENTIR UGLIARA - SP222018
LEANDRO FERREIRA MAIOLI - SP277258
VICTORIA QUEIROZ COSTA - SP393488
JÚLIA CRISTINA CADERNO CAPELETTI - SP416076
FABIO LUIS CAPELLI - SP446398
AGRAVADO
: EVANDRO CARLOS DA SILVA COUTINHO
ADVOGADO
: EDSON PROCIDÔNIO DA SILVA - SP165866
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
CADEIA DE CONSUMO. CORRETOR. SOLIDARIEDADE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. "Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de
corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na
cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de
incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora
de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra,
hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é
possível seu enquadramento como integrante da cadeia de
fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos
Documento eletrônico VDA50728911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 80cae530-f4cd-49f1-bcbd-2aa5e2261b4c

danos causados ao autor adquirente." (AgInt no REsp 1.779.271/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Relatora para acórdão Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1 /6/2021, DJe
).
o
25/6/2021
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA
DE IMÓVEIS S.A. (ITAPLAN) contra decisão monocrática de minha relatoria de fls. 840-
845, que negou provimento ao seu recurso especial com base na aplicação da Súmula
n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu a inaplicabilidade do óbice
sumular, uma vez que o próprio Tribunal de origem reconheceu que sua atuação
ocorreu como mera intermediadora imobiliária, sem atuação ou responsabilidade
pelas obras ou sua paralisação.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
Após melhor análise das razões apresentadas, verifico que o recurso merec
e prosperar.
A decisão agravada negou provimento ao recurso especial por necessidade
de reexame probatório para derruir a conclusão do acórdão recorrido acerca da
responsabilidade da empresa intermediadora, uma vez que concluir integrar a cadeia
de fornecimento.
Ocorre que, conforme bem demonstrado pela agravante, o acórdão
recorrido reconheceu que a intermediadora não é responsável de forma alguma pela
obra e, por esse motivo, limitou sua condenação á indenização por danos morais.
Confira-se:

Efetivamente, houve omissão no V. Acórdão embargado no tocante à
delimitação da responsabilidade de cada corréu pela devolução dos
valores pagos pelos autores, em razão do desfazimento do negócio.
A solidariedade da corré-intermediadora, ora embargante, quanto às
verbas a serem restituídas aos autores, deve ser limitada aos valores
por ela recebidos, ou seja, à comissão de corretagem, uma vez que
não é responsável pela paralisação das obras do empreendimento e,
consequentemente, não deve arcar com a restituição de valores
referentes ao preço da unidade adquirida. (e-STJ, fl. 529)
Documento eletrônico VDA50728911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 80cae530-f4cd-49f1-bcbd-2aa5e2261b4c

Nesse casos, em que não há falha na prestação do serviço ou envolvimento
do corretor no empreedimento, a jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de
que, em princípio, não há liame jurídico entre as atividades do corretor e as obrigações
assumidas pela incorporadora, tendo em vista tratar-se de serviços com natureza
distinta.
Não é possível, portanto, tratar ITAPLAN como parte integrante da cadeia
de fornecimento com vistas à indenização por ato ilícito praticado pela incorporadora
ou a devolução de valores recebidos sem a demonstração de envolvimento da
intermediadora na atividades de incorporação e construção do imóvel ou de que
compõem o mesmo grupo econômico.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA
ENTREGA DA OBRA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. INEXISTÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
SOLIDÁRIA
COM
A
CONSTRUTORA
E/OU
INCORPORADORA.
PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "não sendo
imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem
se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de
fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e
construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do
mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em
que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu
enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar
sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor
adquirente" (AgInt no REsp 1.779.271/SP, Rel. p/ acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de
).
25/06/2021
2. Na hipótese, não imputada nenhuma falha na prestação do serviço
de corretagem, ou envolvimento da corretora nas atividades de
incorporação e construção do imóvel, é inviável a condenação, de
forma solidária, pelos danos causados aos autores decorrentes do
atraso na entrega do imóvel.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em nova
análise, dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp n. 1.961.048/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
14/11/2022
30/11/2022

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA CONCLUSÃO DAS
OBRAS. RESCISÃO CONTRATUAL. CORRETORA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50728911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 80cae530-f4cd-49f1-bcbd-2aa5e2261b4c

1. "Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de
corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na
cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de
incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora
de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra,
hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é
possível seu enquadramento como integrante da cadeia de
fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos
danos causados ao autor adquirente." (AgInt no REsp 1.779.271/SP,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Relatora para acórdão Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2021, DJe
).
25/6/2021
1.1. A análise da pretensão recursal - no sentido de verificar alguma
situação fática diversa capaz de justificar a inclusão da corretora no
polo passivo da demanda - exige o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.901.551/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/12/2023
6/12/2023

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA
DA
UNIDADE
IMOBILIÁRIA.
ENTREGA
DO
IMÓVEL
AO
ADQUIRENTE. CORRETORA. ARTS. 722 E 723 DO CÓDIGO CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
CORRETAGEM.
AFASTAMENTO
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
1. A prestação de serviço de corretagem, em princípio, não gera liame
jurídico entre o corretor e as obrigações assumidas pelas partes
celebrantes do contrato de compra e venda que enseje sua
responsabilização por descumprimento de obrigação assumida pela
incorporadora/construtora. O corretor não integra a cadeia de
fornecimento (arts. 722 e 723 do Código Civil). (AgInt no REsp n.
1.779.271/SP).
2. Agravo interno provido.
(AgInt no REsp n. 2.047.791/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024

No caso em exame, não foi apontada falha alguma na prestação do serviço
de corretagem ou mesmo cogitado qualquer envolvimento da corretora nas atividades
da incorporadora, além do desempenho da interme diação do negócio.
Desse modo, de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam
da corretora, ora recorrente.

Nessas condições,
ao agravo interno para
DOU PROVIMENTO
CONHECER
do agravo e
ao recurso especial, afastando a
DAR PARCIAL PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50728911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 80cae530-f4cd-49f1-bcbd-2aa5e2261b4c

responsabilidade da corretora. Em consequência, condeno o autor no pagamento de
honorários aos advogados de ITAPLAN no importe de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50728911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:15
Código de Controle do Documento: 80cae530-f4cd-49f1-bcbd-2aa5e2261b4c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 1.883.521 / SP
Número Registro: 2021/0123212-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002177920168260191
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVANTE : SPE BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
OUTRO
NOME
: SPE - CONVIVA BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
LEANDRO FERREIRA MAIOLI - SP277258
JÚLIA CRISTINA CADERNO CAPELETTI - SP416076
FABIO LUIS CAPELLI - SP446398
AGRAVADO
: EVANDRO CARLOS DA SILVA COUTINHO
ADVOGADO
: EDSON PROCIDÔNIO DA SILVA - SP165866
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAPLAN BRASIL CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
AGRAVADO
: SPE BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Documento eletrônico VDA50972953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: 4cd27c32-e477-4b5a-854c-ee735f60d603

LTDA.
OUTRO
NOME
: SPE - CONVIVA BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : DANIEL DE AGUIAR ANICETO - SP232070
MÁRCIO VALENTIR UGLIARA - SP222018
LEANDRO FERREIRA MAIOLI - SP277258
VICTORIA QUEIROZ COSTA - SP393488
JÚLIA CRISTINA CADERNO CAPELETTI - SP416076
FABIO LUIS CAPELLI - SP446398
AGRAVADO
: EVANDRO CARLOS DA SILVA COUTINHO
ADVOGADO
: EDSON PROCIDÔNIO DA SILVA - SP165866
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:29
Código de Controle do Documento: 4cd27c32-e477-4b5a-854c-ee735f60d603